Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFORMAÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO. EXECUTADA AUSENTE POR TRÊS VEZES. NÃO REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. ART. 256, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida em na execução de título extrajudicial, a qual afastou a exceção apresentada e manteve válida a citação por edital. 1.1. Nesta sede, a agravante requer seja dado provimento ao recurso para determinar a nulidade da citação ficta, bem como dos atos subsequentes, determinando-se a citação por carta precatória nos endereços constantes da certidão.

2. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. 2.1. Essa modalidade de citação configura medida excepcional e somente deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu.

3. No caso em análise, observa-se que o Juízo singular deferiu o requerimento de consulta apenas aos sistemas, com o objetivo de promover a citação da executada. 3.1. A consulta a tais sistemas configura providência útil para a promoção da localização da ré, em estrita observância aos princípios da celeridade e da economia processual. 3.2. Nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais. 3.3. Assim, regra geral, a citação por edital do réu antes de procedida a pesquisa nos aludidos sistemas acarreta a nulidade do referido ato processual. 3.4. Neste sentido: “(...) 2. Impõe-se a citação pessoal (oficial de justiça/carta precatória) no endereço da parte, cuja diligência postal com aviso de recebimento retornou com a informação "ausente por três vezes". 3. Não se pode considerar que o réu se encontra em local incerto, ignorado ou inacessível, quando não foram esgotados os meios existentes para sua localização, o que implica em nulidade da citação editalícia. 4. Agravo conhecido e provido”. (07170489020228070000, Relatora: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 14/10/2022).

4. Recurso provido para proclamar a nulidade da citação por edital, bem como dos atos subsequentes, determinando-se a citação por carta precatória nos endereços constantes da certidão.